Tribunal: CARF
Processo: 10980.012826/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.012826/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.268 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
GIOVANE MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.012826/2008-44
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012826/2008-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 5 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2007, ano-
calendário 2006, para a exigência de imposto suplementar de R$ 5.007,27, além de
multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de omissão de
rendimentos no valor total de R$ 32.758,48, compreendendo: (a) R$ 31.594,03
recebidos da STACCATO ARTES E COMERCIO LTDA; e (b) R$ 1.164,45, com
retenção de imposto de renda na fonte de R$ 174,66, recebidos da ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A.. Consta que o contribuinte não atendeu à intimação fiscal.
Cientificado, por via postal, em 14/08/2008 (fl. 16), o interessado, tempestivamente, em
05/09/2008, apresentou impugnação (fls. 03/04), instruída com documentos (fls. 05/12),
na qual, em síntese, alega erro na informação prestada na declaração, argüindo que o
rendimento de R$ 18.040,00 não existiu, sendo o valor correto o informado pela
STACCATO ARTES E COM. LTDA.
À fl. 17, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil para
cumprimento do disposto no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 2009,
com redação da Instrução Normativa RFB no 1.061, de 2010.
À fl. 19, foi lavrado TERMO CIRCUNSTANCIADO, no qual foi considerado, em
relação à alegação de inexistência do rendimento de R$ 18.040,00, que o contribuinte
não explica e não apresenta provas de que se trata de parcela recebida da empresa à qual
mantinha vínculos empregatícios. Nesse sentido, à fl. 21, foi emitido DESPACHO
DECISÓRIO, acolhendo a proposta de manutenção da exigência.
Cientificado, em 09/03/2012 (fl. 24), o interessado apresentou, em 04/04/2012, a
manifestação de fls. 28/29, acompanhada dos documentos de fls. 30/42, na qual, em
resumo, aduz: que cometeu um erro no preenchimento da declaração por falta de
conhecimento; que a empresa na qual trabalhava encerrou suas atividades em outubro
de 2006 e que, em 2007, não havia lhe fornecido o informe de rendimentos, razão pela
qual somou os holerits de que dispunha, no montante de R$ 18.040,00, declarando-os
indevidamente como rendimentos de pessoa física; que, por ocasião da impugnação,
mal orientado, não explicou que havia divergências nos valores informados pela
empresa em DIRF, o que sugere decorrer de verbas isentas de tributação; que a empresa
não informou o valor de imposto de renda retido na fonte “talvez para eximir-se do
recolhimento do mesmo”; que, segundo sua soma, os valores da base de cálculo
atingiriam o montante de R$ 29.223,56, com retenção de imposto de renda de R$
1.493,24, além de R$ 2.301,31 a título de 13o salário, com a retenção de imposto de R$
87,07, de tributação exclusiva na fonte; que haveria, assim, uma diferença mínima em
relação aos valores informados pela STACCATO, que não teria apartado os valores
tributados exclusivamente na fonte; que houve a omissão de R$ 1.164,45 da ITAÚ
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; e que, pelo exposto, requer a autorização para a
retificação da declaração, com os valores realmente recebidos, concordando com o
dever de efetuar eventual recolhimento de imposto suplementar, se houver.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012826/2008-44

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda.
LITÍGIO ADMINISTRATIVO. DELIMITAÇÃO.
A impugnação hábil à instauração do contraditório sujeito ao julgamento administrativo
é aquela apresentada no prazo de trinta dias da ciência do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. PARCELA DECLARADA
COMO AUFERIDA DE PESSOAS FÍSICAS. IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA.
Na falta de caracterização de identidade entre o valor declarado como auferido de
pessoas físicas e o valor omitido de pessoa jurídica, descabe acolher a tese de que dessa
infração deveria ser excluída aquela parcela de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/08/2012 (e-fls. 55), o sujeito
passivo interpôs, em 12/09/2012 (e-fls. 56), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a omissão de rendimentos foi originada
por erro de preenchimento da declaração, sendo improcedente o lançamento. Concorda que
ocorreu omissão, mas o valor de R$18.040,00 por si declarado não foi recebido de pessoas
físicas, mas sim foi o valor aproximado a que chegou com os documentos que dispunha em mãos
relativos ao seu contrato com a pessoa jurídica. Solicita a autorização para retificar sua
declaração e excluir tal valor.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$18.040,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012826/2008-44

§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O cerne da contenda envolve a consideração acerca do alegado equívoco na
declaração do valor de R$18.040,00 como recebido de pessoas físicas. Sustenta o interessado ser
tal valor inexistente, informado em campo errado da DAA, e obtido de documentação de que
dispunha em mãos fornecida pelo antigo empregador, como holerites. Então, do ponto de vista
do contribuinte, tal valor deve ser excluído de sua DAA original a ser retificada, e os novos
cálculos de ajuste devem ser feitos sobre os valores declarados em DIRF pela fonte pagadora.
Mas o fato é que continua o notificado sem esclarecer de forma plena os cálculos
que chegaram ao valor declarado. Veja-se que o Voto Vencido do Acórdão guerreado mui
propriamente aponta tal falta de esclarecimento, cabendo aqui serem colacionados alguns
excertos pela sua rica exposição acerca do fato:
...
No que se refere à alegação de que o rendimento declarado de R$ 18.040,00 não
existiria e que teria sido informado, pelo próprio contribuinte, por erro, não há
elementos que permitam essa conclusão.
O valor alegado foi informado como auferido de pessoas físicas (fls. 13/14), não tendo o
interessado comprovado que adviria da composição de rendimentos que teria auferido
da STACCATO ARTES E COMERCIO LTDA., em relação à qual se constatou haver
omissão de rendimentos. Embora alegue, o interessado não demonstra como, a partir
dos elementos de que dispunha, os Recibos de Pagamento de Salário, às fls. 31/42, teria
obtido a totalização de R$ 18.040,00 declarada. Ademais, a declaração de ajuste anual
continha, se fosse esse o seu intento, campo destinado à identificação da fonte pagadora,
tendo o contribuinte, espontaneamente, declarado a percepção de R$ 18.040,00 de
pessoas físicas. Note-se que o simples fato de haver omissão de rendimentos de pessoa
jurídica não autoriza a conclusão de que inexistiriam os rendimentos de pessoa física
declarados.
Não havendo, por conseguinte, comprovação de que o rendimento de R$ 18.040,00
adviria de erro de fato na informação prestada, descabe a exclusão pretendida.
...
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235,
de 1972, que determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos
de prova necessários.
Ademais, destaque-se como impertinente a aceitação da Declaração
Retificadora neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do
CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.012826/2008-44

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Original